Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-27.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001890-27.2016.8.14.0008
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VANILZA FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 940420; 940421; 940422), observa-se que, de fato, o banco apelante além de ter remetido notificações para o endereço da autora cobrando débitos não regularmente por ele comprovados, inscreveu a mesma nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo tendo afirmado em documento de fls. 27 dos autos (ID Nº. 940422) que a requerente, ora apelada, não possuía vínculo com o banco, somente era coobrigada no contrato nº. 844997040.

2-Ocorre que, a autora alega que jamais fora avalista em contrato de cédula de crédito, tendo até registrado boletim de ocorrência relatando o ocorrido e afirmando que sua assinatura havia sido supostamente falsificada.

3-Já o banco apelante não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do mencionado contrato em que a autora seria avalista, tendo ainda afirmado que em relação aos outros débitos a requerente não havia vínculo com a instituição, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

4-Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome da apelada/autora no cadastro de restrição creditícia, implicando desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-
Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$
5.000,00
(
cinco mil
reais),

atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
, restando
equivalente aos demais
casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser
mantido,

mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a senten
ç
a ora vergastada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
,
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, declarando a inexistência do débito, bem como determinando que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por esta cobrança indevida e, ainda, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC, a partir da data do arbitramento, e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, contados da citação, condenando também a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
VANILZA FERREIRA COSTA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que recebeu no seu endereço sete notificações informando que seu nome seria incluído no SERASA, em razão da mesma ser coobrigada em algumas operações junto ao banco requerido.

Aduziu que nunca efetuou qualquer transação junto ao banco, razão pela qual pugnou pela procedência da ação com a declaração de inexistência de débito, que o banco se abstenha de inscrever nos órgãos de proteção e que seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 940436), que julgou parcialmente procedente a ação.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 940437), aduzindo a legalidade das condutas do banco recorrente, ressaltando a inexistência de qualquer conduta ilícita capaz de ensejar o dever de reparação civil.

Salienta também a ausência de comprovação do dano, pugnando pela improcedência do pleito indenizatório.

Por fim, requer o total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 940438), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de danos morais decorrente da inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 940420; 940421; 940422), observa-se que, de fato, o banco apelante além de ter remetido notificações para o endereço da autora cobrando débitos não regularmente por ele comprovados, inscreveu a mesma nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo tendo afirmado em documento de fls. 27 dos autos (ID Nº. 940422) que a requerente, ora apelada, não possuía vínculo com o banco, somente era coobrigada no contrato nº. 844997040.

Ocorre que, a autora alega que jamais fora avalista em contrato de cédula de crédito, tendo até registrado boletim de ocorrência relatando o ocorrido e afirmando que sua assinatura havia sido supostamente falsificada.

Já o banco apelante não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do mencionado contrato em que a autora seria avalista, tendo afirmado que em relação aos outros débitos a requerente não havia vínculo com a instituição, restando cristalino, portanto, a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo ora apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Nessa esteira de racioc
í
nio, n
ã
o se pode olvidar que a conduta do banco apelante gerou danos a apelada/autora, visto que o apontamento do seu nome
é
fato evidentemente danoso, pois implica em descr
é
dito econ
ô
mico e perda da-confian
ç
a p
ú
blica, causando uma s
é
rie de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica
é
a equivocada inclus
ã
o do nome do apelada/autora no cadastro de restri
çã
o credit
í
cia, implicando em desabono
à
imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou o banco recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora, ora apelada.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2020